Tribunal: STF
Processo: ARE 639219
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. DEDUÇÃO DOS VALORES. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA, COM PRÉVIO DEFERIMENTO DE LIMINAR. PAGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTOS. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    Detectada a omissão, cumpre prestar esclarecimentos quanto à existência de medida liminar concedida na origem.



    Mantido entendimento externado no acórdão embargado, no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório.



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, somente para prestar esclarecimentos.